Tribunal: STF
Processo: Rcl 69027
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1.  Trata-se de reclamação, formalizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, contra decisão preferida pelo Juízo da 7ª Vara Do Trabalho de Macapá/AP, no processo n. 0000012-50.2022.5.08.0210, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485. 



    2. Alega o reclamante que “o Juízo reclamado expediu ordem de bloqueio/penhora de créditos da empresa executada junto à SEFAZ” (fl. 3, e-doc. 1). 



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 34):



    “MANDA que o(a) Oficial(a) de Justiça, a quem este MANDADO for distribuído, dirija-se ao endereço constante no campo ‘destinatário’ e, em seu cumprimento, PROCEDA À PENHORA/BLOQUEIO DE CRÉDITOS do(a) executado(a) J N DE SOUZA NETO, CNPJ: 07.123.489/0001-38, créditos estes provenientes da prestação de serviços efetivados pela executada  referente ao 7º Termo  Aditivo ao Contrato 001/2019 - DGPC (em anexo) ou proveniente de outros créditos, até o montante de R$ 57.033,75 (cinquenta e sete mil e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), para satisfação do crédito da exequente MARIA MARCIONILIA RIBEIRO DE BARROS (CPF: 610.426.092-68) e outros. 



    Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem, o intimado terá o prazo de dez dias para efetuar o BLOQUEIO, com a devida comunicação ao Juízo competente. 



    Os valores penhorados deverão ser imediatamente depositados na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou do BANCO DO BRASIL, em conta a ser aberta com referência ao número do processo e da Vara, conforme consta no cabeçalho acima”.



  



    Sustenta que “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada” e defendem “que a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancárias privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo n. 0000012-50.2022.5.08.0210 em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Macapá.



    Pede, no mérito, a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que fora decidido na ADPF n. 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Estado da Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485.



    4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     



    5. Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 485, entendo que assiste parcial razão ao reclamante.



    O Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 485 no ponto em que limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados.



    Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Estado da Federação. 



    Todavia, ressalto que quanto à ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou o precedente firmado na ADPF n. 485 desta Corte. 



    Friso que, em momento algum, será possível a transferência para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.



    Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Estado reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, no tocante à transferência das quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF n. 485.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente